Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por João Antonio Salgado Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por João Antônio Salgado Ribeiro em face do Acórdão 5681/2025-TCU-Segunda Câmara , em que foi negado provimento a recursos de reconsideração interpostos por gestores condenados em razão da aplicação de valores referentes ao Bloco de Financiamento - que deveriam ter sido destinados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - em ações distintas, relativas a saúde pública, caracterizando desvio de objeto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por João Antônio Salgado Ribeiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.